Tribunal: TJMT
Processo: 1019819-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019819-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), ANISIO SOARES CAMPOS - CPF: 531.889.851-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BUSCA NÃO EFETUADA EM ÓRGÃOS OFICIAIS – ARTIGO 256, II, §3o, DO CPC – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – MEDIDA IMPRESCINDÍVEL –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É admitida a citação por edital apenas após esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal (artigo 256, II, §3o, do CPC).

“O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
(REsp 1828219/RO).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada
parcialmente
procedente para
reconhecer “
o débito do réu para com a parte autora, no valor de R$ 12.091,38, conforme Id. 39772259, com juros de mora de 1%
a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC”
,
além
de
determinar

ao ora apelante
o pagamento
das

custas processuais e
dos
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
.

O apelante alega a nulidade da citação,
uma vez que
o juízo
de origem

poderia ter determinado a expedição de ofício
às concessionárias de serviço público

e aos órgãos detentores de bancos de dados
para a obtenção do atual endereço dele.

Subsidiariamente, a
duz
que a apelada não comprovou o efetivo consumo,
mas apenas
juntou

“
simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente
”
.

Diz que a
document
ação

por ela
anexad
a
no momento da impugnação à contestação
não s
e enquadra no conceito de

“
novo
”
e
tinha de s
er trazid
a
com a inicial,
por
tanto
deve ser
desconsiderad
a
(art. 435 do CPC).

Ressalt
a
que é
indevida a cobrança de faturas geradas a partir da interrupção
d
o fornecimento do serviço de água, em 2-
6
-20
15
.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID.
204275169
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se
absteve de
manifestar,

por
ausência de interesse público (ID. 207602197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

O apelante argui que não foram esgotados os meios para localizá-lo e por isso é nula a citação por edital.

A
s
tentativa
s
de citação via postal,
por
e-mail

e

duas vezes por
oficial justiça

não tiveram
êxito
.

No entanto, não foi devidamente observado o disposto no artigo 256, II, e §3o, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.
”

A citação é ato formal pelo qual a parte é chamada a integrar a lide e apresentar a sua defesa. Ante a sua importância para o processo, a opção pela via
do edital é
exceção e deve respeitar estritamente a lei.

No novo CPC, o legislador inclui no §3o do artigo 256 que o réu será considerado em local incerto e não sabido se fracassarem as tentativas de citação, inclusive nos endereços obtidos em órgãos oficiais de cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Humberto Dalla Bernardina de Pinho ensina que, “
p
ara que se considere que o réu se encontra em local ignorado ou incerto, é necessário que as tentativas de localização não tragam respostas, inclusive pela requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias de serviços públicos, esgotando, assim, as diligências de localização da parte (art. 256, § 3o). Não custa lembrar que a citação editalícia é excepcional, somente se justificando quando a citação pessoal do autor for impossível, evitando-se que a ausência do réu inviabilize o acesso do autor à Justiça”.
(Manual de Direito Processual Civil- 2a ed. Saraiva, 2020).

Nestes autos, apesar da tentativa de citação postal e das duas tentativas
sem sucesso por
oficial de justiça
, o J
uízo d
a

causa
, não obstante tenha utilizado o sistema
Infoseg
,
não determinou
a consulta em
sites
de órgãos oficiais,
o
que era imprescindível
antes do deferimento da citação por edital.

Posto isso, não estão preenchidos os requisitos necessários e, por cuidar de modalidade de citação ficta, deve ser utilizada apenas excepcionalmente e quando exauridos todos os meios de
encontr
ar o réu.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia
em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
”

(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
06/09/2019). (Sem destaque no original).

Ainda sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. 1.
No caso, não exauridas, no processo, todas as diligências para localizar e citar os executados, o Juízo a quo indeferiu ao exequente a expedição de ofícios à Receita Federal, TRE-RS, empresas de telefonia e demais órgãos conveniados com o Poder Judiciário do Estado, tendo determinado, de plano, a citação por edital. 2. A citação por edital realizada antes de exauridas
todas as diligências ao alcance para a localização dos executados conduz
à nulidade do ato e do processo. Precedentes do STJ e do TJRS
. 3. Agravo de Instrumento provido de plano, com fundamento no art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 206, inc. XXXVI, do RITJRS. RECURSO PROVIDO. M/AG 3.341 - JM 10.09.2020.
”

(Agravo de Instrumento, No 70084478064, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque
Pottes
de Mello, Julgado em: 10-09-2020). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de nulidade da citação por edital e dos demais atos subsequentes
, bem como determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, com a expedição de ofícios aos órgãos oficiais para esgotamento dos meios de localização d
o
ré
u
antes d
e
citá-l
o
pela outra via, se for o caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024